Tribunal: TJPA
Processo: 0001802-37.2016.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001802-37.2016.8.14.0089

APELANTE: VALMIR FERREIRA DOS PASSOS

APELADO: MUNICIPIO DE MELGACO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INDEFERIMENTO DA RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VALMIR FERREIRA DOS PASSOS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MELGAÇO, em razão de desistência do autor, e deixou de apreciar a reconvenção apresentada pelo réu. O apelante alegou vício processual decorrente da omissão quanto à reconvenção, na qual pleiteava o reconhecimento da posse mansa e pacífica, usucapião do imóvel, inclusão em programa habitacional e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação principal por desistência impede o regular prosseguimento da reconvenção; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a aquisição de imóvel público por usucapião e a determinação judicial de regularização fundiária forçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconvenção pode, em tese, prosseguir mesmo após a extinção da ação principal, conforme o art. 343, §2º, do CPC; no entanto, tal possibilidade não se concretiza quando o pedido reconvencional é juridicamente impossível ou inepto.

A jurisprudência consolidada do STF (Súmula 340) e do STJ (Súmula 619) veda expressamente a aquisição de bens públicos, incluindo imóveis dominicais e terras devolutas, por usucapião, sendo a ocupação desses bens considerada mera detenção precária.

A pretensão de forçar judicialmente a regularização fundiária carece de viabilidade jurídica quando não há requerimento administrativo prévio nem especificação do regime legal aplicável, conforme exige a Lei nº 13.465/2017 e o Decreto nº 9.310/2018.

A atuação do Judiciário para compelir o ente público à regularização fundiária sem respaldo legal e sem requerimento administrativo prévio configura indevida interferência na esfera da função administrativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º).

A alegação de danos morais decorrentes da ocupação de imóvel público sem posse legítima tampouco encontra respaldo jurídico, por inexistir direito à indenização fundada em expectativa ilegítima de propriedade sobre bem público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apleação, mas negar-lhe provimento, na forma do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário Virtual realizado no período de 16.06.2025 até 25.06.2025.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por MUNICÍPIO DE MELGAÇO contra VALMIR FERREIRA DOS PASSOS, com o objetivo de reintegrar o ente municipal na posse de bem imóvel localizado no Município de Melgaço, supostamente invadido pelo requerido e outros ocupantes não identificados.

Alega a parte autora que o requerido VALMIR FERREIRA DOS PASSOS, juntamente com réus incertos e eventuais interessados, teria praticado esbulho possessório, ocupando de forma irregular imóvel público, razão pela qual requereu liminarmente sua reintegração. Em suas palavras, “no dia 04/05/2016 o apelado ajuizou ação de reintegração de posse [...] com pedido de liminar com a finalidade de reintegração de posse no sentido de pôr fim a um esbulho possessório” [Num. 9872568 - Pág. 2].

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve violação à posse pública e necessidade de garantir a função administrativa da área em questão.

Sustenta ainda que foram observados os requisitos legais para a concessão da tutela possessória, tendo sido deferida a liminar requerida.

Por fim, requer que seja concedida a reintegração de posse e reconhecida a ilegalidade da ocupação pelos requeridos.

Em sua contestação, a parte requerida VALMIR FERREIRA DOS PASSOS alegou preliminarmente a nulidade da citação dos interessados e a inadequação do valor da causa.

No mérito, argumentou que o Município não comprovou a posse legítima do bem e que ele, Valmir, exercia posse mansa e pacífica há longo tempo.

Requereu, portanto, a improcedência total da demanda, com o reconhecimento de sua posse e o direito à aquisição da propriedade por usucapião. Subsidiariamente, pleiteou sua inclusão em programa habitacional e a condenação do Município ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais [Num. 9872568 - Pág. 2].

Inconformado com a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por desistência da ação principal, mas que deixou de se manifestar sobre a reconvenção apresentada, o requerido/apelante VALMIR FERREIRA DOS PASSOS interpôs recurso de apelação com fundamento nos artigos 1.009 a 1.014 do Código de Processo Civil.

Alega o apelante que, embora o autor tenha desistido da ação principal, o juízo não se pronunciou sobre a reconvenção, o que representa vício processual.

Em suas razões, transcreve que “a determinação de arquivamento é contraditória, na medida em que há reconvenção no feito, devendo dar prosseguimento, nos termos do artigo 343, §2º do CPC” [Num. 9872514 - Pág. 1].

Argumenta que a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de desconsiderar a tramitação regular da reconvenção.

Sustenta ainda que a reconvenção deve ser processada de forma autônoma, conforme jurisprudência consolidada, e que o arquivamento sem análise do mérito viola o devido processo legal.

Por fim, requer que seja reconhecida a nulidade parcial da sentença e determinado o regular prosseguimento da reconvenção com análise de mérito.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

9872573 - Pág. 01/07.

O Ministério Público deixou de se manifestar pela ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A sentença não merece reparos, pois o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente a matéria em questão, onde não é possível atender os pedidos formulados na reconvenção do apelante. Vejamos.

A sentença consignou que a área objeto da discussão é pública e tal argumento não foi impugnado de forma específica no arrazoado,
in verbis:

“ressalta-se, após pesquisas desenvolvidas pela equipe judiciaria desta Comarca chegou-se à conclusão de que o Município de Melgaço não possui a regularização e sua légua patrimonial.

Assim, ante a ausência de destacamento por justo título, propriedade privada no Município de Melgaço, a mesmas não pode ser usucapida já que se trata de bem público.

Por fim, eis equivocada a Manifestação do réu reconvinte em afirmar que área sobre litígio não seria bem público. Pois, ressalte-se, sendo o bem imóvel devoluto em litígio, não é aceitável arguir-se que a não-presença física (do Ente Público) no imóvel induziria ao abandono do domínio e/ou da posse, pois, afinal de contas, é da própria natureza jurídica dos bens públicos, ante a impossibilidade de serem usucapidos – arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único da Constituição Federal, a permanência da propriedade e posse em favor do Poder Público, ainda que não esteja “efetivamente ocupada” em determinado momento.

Com efeito, frisa-se o pedido de Usucapião de área situada no Município de Melgaço é impossível, pois, se o transcurso do tempo em face da Administração Pública não permite a prescrição aquisitiva de bens públicos por particulares, da mesma forma, não pode convalidar atos nulos de transferência de domínio de terras públicas praticados de má-fé por particulares.

(...)

Reconhecer a possibilidade de qualquer tipo de prescrição operar sobre a pretensão contra grilagem de terras públicas é admitir a prescrição aquisitiva sobre estas.

Tal possibilidade nada mais significa que usucapião sobre imóveis públicos, o que é expressamente vedado pelo art. 191, parágrafo único, da Constituição da República, fundamentalmente porque essa ocupação ilegal nem posse pode gerar, sendo o ocupante um mero detentor.”

Daí porque, apreciou corretamente a matéria necessária ao deslinde da controvérsia entre as partes, tanto na ação de reintegração de posse, como na ação de reconvenção, qual seja: a impossibilidade de usucapião de bem público (terras devolutas), na forma da súmula n.º 619 do STJ e da súmula n.º 340 do STF. Vejamos.

A súmula n.º 619 estabelece:
“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

A súmula n.º 340 do STF:
"Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião."

No caso em espécie, a pretensão é justamente forçar a regularização do bem em favor dos ocupantes, sem observar que tal matéria encontra óbice nas Súmulas
retro
transcritas.

A ação de reintegração de posse foi extinta, sem julgamento do mérito, face o pedido de desistência formulado pelo Município apelado, por já se encontrar a área ocupada por várias famílias, mas isto em nada beneficia o pedido de reconvenção, pois a área continua sendo pública e não pode ser objeto da usucapião aquisitivo.

Em relação a possível regularização fundiária em favor dos ocupantes, verifico que a matéria não pode ser objeto de determinação judicial, por força dos fundamentos já consignados na sentença de vedação de usucapião de terras públicas, pois a matéria estaria no campo da legalidade dos atos da administração na esfera administrativa e na espécie sequer houve qualquer requerimento neste particular, por conseguinte, os fundamentos da sentença, neste particular, também não merece reparos, nos seguintes termos:

“Frisa-se, não consta nos autos nenhum requerimento administrativo de Regularização fundiária postulado pelos ocupantes perante o Ente competente.

(...)

Nesse contexto, a intervenção do Judiciário, determinando a atuação do Município, caberia apenas na hipótese de descumprimento das políticas urbanísticas locais, conforme traçadas nas normas aplicáveis.

Para o Ministro Herman Benjamin, há um dever do Município de regularizar os loteamentos, inexistindo margem para discricionariedade, todavia, não é absoluto, nem mecânico ou cego, competindo à Municipalidade cumpri-lo na forma dos padrões urbanístico-ambientais estabelecidos na legislação local, estadual e federal. (((REsp 1164893/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 01/07/2019)

No caso dos autos, postula o réu reconvinte a regularização através do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), o qual foi substituído pelo novo incentivo habitacional do Governo Federal, intitulado de Casa Verde e Amarela.

No entanto, ambos os programas possuem como foco a Regularização Fundiária Urbana – REURB, um modelo de regularização de imóveis criado em 2017 pela Lei nº 13.465/17, regulamentada pelo Decreto nº 9310/18.

Data máxima vênia, a petição é inepta com relação ao pedido de concretização de regularização, haja vista não indicar em qual modalidade de regularização fundiária, em tese, se enquadraria o réu reconvinte, a justificar uma pretensão de compelir o Município a realizá-la, poisa lei 13465/2017, estabelece três espécies deste: REURB-S, REURB-E, REURB-I.

Portanto, consoante os argumentos aduzidos acima devem ser extinto o pedido de regularização fundiária por inépcia do pedido e em relação ao usucapião, frisa-se, a ocupação exercida pelos Autores não pode contar com qualquer proteção possessória. A área em questão é de domínio público e, nestas condições, há prevalência do interesse público sobre o particular.”

Isto porque, a intervenção do Judiciário para determinar a regularização da área implicaria em ingerência do Judiciário na esfera da função Administrativa, em afronta ao princípio da separação e harmonia entre os poderes, na forma disposta no art. 2.º da CF, o que afasta a existência de
danos morais decorrentes da ocupação de imóvel público sem posse legítima, por inexistir direito à indenização fundada em expectativa ilegítima de propriedade sobre bem público.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025